Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747430-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE em face de decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. O Embargante aduz que houve omissão na decisão quanto o “cancelamento do processo 0002604-54.2013.8.07.0018”; quanto ao pedido para que a Neoenergia Distribuição Brasília S/A fosse intimada a juntar documento e para que se reconhecesse a novação entre as partes. Manifesta o seu interesse de prequestionar a matéria impugnada. Requer o desentranhamento das petições de ID 66350960 e ID 66349587, protocoladas nos autos, sob a alegação de que houve equívoco no momento da sua submissão É o relatório. Decido. Os embargos declaratórios opostos devem ser apreciados pelo Relator, de acordo com o §2o do art. 1.024 do CPC. O Embargante impugna decisão que indeferiu a petição inicial em Mandado de Segurança, sob a alegação de que houve omissão quanto às questões de mérito postas na ação constitucional. Sabe-se que há omissão na decisão quando se deixa de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada, como prevê o parágrafo único do art. 1.022 c/c art. 489, §1o, inc. IV do CPC. No caso, não observo haver omissão na decisão, na medida em que a análise da impetração se limitou ao exame de sua admissibilidade, razão por que não foi possível apreciar as questões de mérito postas pelo Impetrante. Assim, uma vez indeferida a petição inicial porque inviável a impetração, não há que se falar em necessidade de apreciação do mérito do mandamus, de acordo com a regra do art. 485, inc. I, do CPC. Por outro lado, verifico que a decisão embargada apresenta com clareza as razões por que julgado inadmissível o mandado de segurança, visto que impetrado contra ato judicial transitado em julgado, em violação ao disposto no art. 5o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. Logo, não reconheço existir qualquer vício na decisão embargada. Pelo exposto, julgo improcedentes os embargos declaratórios opostos. Defiro o desentranhamento das petições de ID 66350960 e ID 66349587, em homenagem aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 25 de novembro de 2024 17:22:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador